Tribunal: TJBA
Processo: 8103701-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103701-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
NILBERTO MONTINO PIMENTEL, RAQUEL MARTINS MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito, declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios, a nulidade da capitalização mensal, a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) as taxas de juros remuneratórios praticadas são abusivas; (ii) a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; (iii) a comissão de permanência foi aplicada de forma legal; e (iv) houve ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do Tema nº 234 do STJ, é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais quando caracterizada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

4 - No caso concreto, o débito de R$ 515,13 evoluiu para R$ 12.362,62 em aproximadamente 18 meses, representando aumento superior a 2.300%, o que evidencia a aplicação de encargos em patamar manifestamente excessivo e desproporcional, caracterizando onerosidade abusiva.

5 - A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano exige previsão contratual expressa. A instituição financeira não demonstrou a existência de cláusula específica autorizando tal prática.

6 - A jurisprudência consolidou a vedação da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

7 - Situações envolvendo discussão sobre taxas de juros e encargos contratuais, por si só, não ensejam dano moral, salvo quando acompanhadas de circunstâncias excepcionais que causem constrangimento ou humilhação ao consumidor, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento parcial para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 51, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 30, 296, 472 e 539; TJ-BA, Apelação 00166271820108050001, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 2ª Vice-Presidência, j. 24.04.2024; TJ-BA, Apelação 81000767220238050001, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8103701-85.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
BANCO ITAUCARD S.A.
e parte Apelado
GILBERTO DOS SANTOS PIMENTEL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02